Tribunal: TJPA
Processo: 0001530-08.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001530-08.2012.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEB. AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento do abono Fundeb referente ao exercício de 2011 em favor de servidora afastada por licença médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o período de afastamento da servidora para tratamento de saúde pode ser considerado como efetivo exercício do cargo para fins de concessão do abono Fundeb.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 118, V, "b", da Lei Municipal nº 042/2006 e do art. 22, III, da Lei nº 11.494/2007, afastamentos para tratamento de saúde previstos em lei são considerados como de efetivo exercício do cargo, não implicando perda do direito ao abono Fundeb.

4. O afastamento da recorrida por licença médica não descaracteriza o efetivo exercício, conforme reconhecido na legislação municipal e federal.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, reduz-se o percentual de 20% para 10%, à luz do art. 85, § 3º e incisos do CPC, considerando a simplicidade da causa e a ausência de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido em parte. Mantida a condenação ao pagamento do abono Fundeb referente ao exercício de 2011. Reduzido o percentual dos honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "O período de licença para tratamento de saúde, nos termos da legislação aplicável, caracteriza-se como efetivo exercício do cargo, sendo devido o pagamento do abono Fundeb correspondente."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 042/2006, art. 118, V, "b"; Lei nº 11.494/2007, art. 22, III; CPC, art. 85, § 3º, I.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0001530-08.2012.8.14.0049, ajuizada por VERA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 13266632, págs. 1/12), historiou o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada afirmando possuir direito ao abono Fundeb, uma vez que é ocupante do cargo de professora assistente.

Afirmou que a recorrida sustentou não ter recebido a vantagem relativa ao exercício de 2011, uma vez que se entendeu que não teria exercido o cago mencionado em decorrência de afastamento por motivo de saúde.

Frisou o recorrente que, após a instrução, sobreveio sentença, tendo a juíza de origem julgado procedente o pedido, condenando-o ao pagamento do abono Fundeb em favor da apelada referente ao exercício de 2011, no valor requerido na peça vestibular.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, defendeu o apelante o não cabimento do abono Fundeb em favor da apelada, aduzindo que os artigos 22 da Lei nº 11.494/07 e 60, I e XII da ADCT estipulam o percentual de 60% (sessenta por cento) para pagamento de pessoal da educação.

Argumentou o recorrente que no período de 2011 a recorrida não preencheu o requisito do efetivo exercício do cargo, isso porque esteve afastada do magistério em razão de problemas de saúde.

Mencionou julgados que entende serem aplicáveis ao caso.

Apresentou fundamentos referentes ao princípio da legalidade.

Postulou a reforma da sentença no ponto em que o condenou em verbas de sucumbência ou, alternativamente, a minoração dessa verba.

Apelo tempestivo (id. 13266635, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 13266637, págs. 1/5), a apelada defendeu o cabimento do abono Fundeb referente ao exercício de 2011, frisando que em conformidade com o artigo 22, III, da Lei nº 11.494/07, não há descaracterização do efetivo exercício as hipóteses de afastamentos temporários previstos em lei.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, requereu a recorrida a condenação do Município de Santa Izabel do Pará o pagamento do abono Fundeb referente ao exercício de 2011, uma vez que sustenta satisfazer os requisitos para a percepção da vantagem.

É de sabença que o efetivo exercício de cargo público engloba, além das atividades inerentes à função, o período em que o servidor se encontra de licença para tratamento da própria saúde. É o que se extrai do artigo 118, “V”, “b”, da Lei Municipal nº 042/2006,
verbis
:

Artigo 118 - Além das ausências ao serviço previstas no art. 115º, são considerados como efetivo exercício, os afastamentos em virtude de

(...)

V – Licenças

(...)

b) para tratamento de saúde, inclusive ́por acidente em serviço ou moléstia profissional.

Por sua vez, para fins de concessão do abono Fundeb, também se considera efetivo exercício do cargo eventuais afastamentos devidamente previstos em lei, conforme se afere do disposto no artigo 22, III, da Lei nº 11.494/07, vigente à época dos fatos,
verbis:

“Art. 22.

Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

(....)

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado

por

eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”

A partir da interpretação sistemática desses dispositivos, conclui-se, como regra geral, que o tempo em que o servidor se licencia para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício no cargo.

No caso vertente, extrai-se da leitura do Memorando nº 36/2012, expedido pela Secretaria de Educação do apelante (id. 13266577, pág. 7), que o motivo da negativa da concessão do abono Fundeb em favor da apelada, referente ao exercício de 2011, foi o fato desta se encontrar de licença saúde durante o período. Assim, considerando-se que essa espécie de afastamento é caracterizada como efetivo exercício do cargo, há de se reconhecer o seu direito ao recebimento da aludida parcela, na forma requerida na peça vestibular. Nesse ponto, não há que se falar em reforma da sentença.

No mais, respeitante à sucumbência, observa-se que a sentença recorrida (id. 13266628, págs. 1/4), condenou o recorrente ao teto previsto no CPC sobre o valor da condenação. Nesse cenário, considerando-se que a causa não demanda complexidade e não houve necessidade de dilação probatória, é de se minorar o percentual de 20% (vinte) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, aplicando-se o artigo 85, § 3º e incisos do CPC,
verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Diante disso, comporta provimento em parte o recurso para tão somente minorar a verba sucumbência honorária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença no ponto, minorar o percentual da verba referente aos honorários advocatícios de 20% (vinte) para 10% (dez por cento).

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/02/2025